Tribunal: STF
Processo: Rcl 48380
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Lucidalva da Silva Santos contra decisão proferida pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, que teria usurpado a competência desta CORTE ao não dar prosseguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto.
    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 3-7): 
    Inicialmente cumpre aduzir que na origem o Autor ingressou com AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPERAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO LIMINAR, tombada sob o número 8079172-70.2019.8.05.0001, contra ato promovido por parte do Município do Salvador, que efetuou o corte de considerável percentual de seu adicional por tempo de serviço sem sequer ter instaurado prévio processo administrativo tendente a assegurar o contraditório e a ampla defesa.
    (...)
    Sem a realização de audiência de instrução e julgamento, o magistrado de piso julgou a demanda improcedente. Oportunidade na qual o ora Autor apresentou seu apelo mediante o aforamento de Recurso Inominado. 
    Ao receber o apelo manejado por parte do Autor, a 6ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia proferiu acordão no sentido de manter a sentença de piso. Oportunidade na qual o Autor aforou Recurso Extraordinário ao STF. Contudo, mediante decisão altamente genérica, o magistrado Presidente da Turma inadmitiu o recurso extraordinário, alegando para tanto, ausência de pressupostos formais de admissibilidade. 
    Irresignado com a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário, o Autor então apresentou agravo de instrumento com vistas a fazer com que este Egrégio Supremo Tribunal Federal pudesse promover o juízo de admissibilidade acerca da matéria. 
    Todavia, o Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Estado da Bahia julgou prejudicado o Agravo de Instrumento manejado, sob o fundamento de que não seria possível a interposição do recurso ante o rito simplificado dos Juizados Especiais.
    Desta forma, observa-se que a conduta promovida por parte do Juiz Presidente - Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários, usurpou a competência desta Corte Constitucional, uma vez que não compete ao tribunal a quo exercer o juízo de admissibilidade de agravo de instrumento interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário, assim como dispõe a Súmula 727 do STF.
    (...)
    Alerte-se inclusive que o cabimento de recurso extraordinário, bem como do agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento a recurso extraordinário, no âmbito dos Juizados Especiais, é matéria pacífica na jurisprudência desta Suprema Corte, tendo, por diversas vezes, entendido que usurpa a competência do STF a autoridade que, sob esse fundamento, deixa de dar seguimento ao recurso de agravo.
    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender o processo na origem e, no mérito, “seja anulada a decisão proferida nos atos do processo nº. 8079172-70.2019.8.05.0001, por parte do Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia, encaminhando-se o agravo de instrumento para análise desta Corte Suprema” (doc. 1, fl. 9).
    É o relatório. Decido.
    DEFIRO a gratuidade de Justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I,“l”, e 103-A,“caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    [...]
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
    [...]
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 9/7/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, os autos nos quais foi proferida a decisão ora impugnada encontram-se em tramitação, tendo sido recentemente certificada a disponibilização do ato reclamado no DJe (1º/7/2021).
    Entretanto, a presente Reclamação é manifestamente incabível. 
    O Juízo Reclamado negou seguimento ao Recurso Extraordinário amparado no Tema 800 da Repercussão Geral, conforme se vê no trecho abaixo colacionado (doc. 3. fls. 40-42):
    A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal, a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC). 
    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC, cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário, inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF. 
    Agravo n. 835.833, Tema n. 800): 
    (...)
    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada, não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte, sepultando definitivamente o recurso ofertado.
    (...)
    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto.
    Contra a decisão acima, a ora Reclamante interpôs Agravo com fundamento no art. 1042 do CPC (doc. 3, fl. 28), o qual foi julgado prejudicado, sob a argumento de que “o Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível” (doc. 3, fl. 5).
    Com efeito, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF, estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 
    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).
    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.
    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.
    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento
    (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018). 
    Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 181 e 339 de repercussão geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação da competência do STF. Aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal. Desacerto da decisão tomada pelo STJ no AREsp nº 1.041.598/SP, que dele não conheceu por intempestividade. Reexame de conteúdo do ato reclamado. Inadmissibilidade em sede de reclamação constitucional. Precedentes. Afronta à Súmula Vinculante nº 14. Ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma da Corte. Inviabilidade da reclamação. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
    1. Não cabe recurso de agravo ou reclamação contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário. Precedentes.
    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte.
    3. O aventado cerceamento ocorrido no curso do processo principal e o eventual desacerto da decisão de não conhecimento do AREsp nº 1.041.598/SP por intempestividade não cabe ser perquirido por intermédio da presente ação, que “não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, visto que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual” (Rcl nº 4.381/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 5/8/11).
    4. Segundo entendimento do STF, há necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da súmula vinculante invocada para conhecimento da matéria em sede reclamatória, o que não ocorreu.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento
    (Rcl 28.735 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 5/2/2018) 
    Não bastassem as colocações acima, o Recurso Inominado foi desprovido com base na seguinte fundamentação (doc. 3, fl. 92):
    Busca a parte autora a reforma da sentença para seja declarado como marco inicial, para efeitos do cálculo do adicional por tempo de serviço, a data do seu ingresso como empregada pública, sob o regime celetista, na forma da EC nº 51/2006 e não a data em que passou para o regime estatutário, no ano de 2011. 
    (…)
    Ressalte-se que, enquanto trabalhava sob o regime celetista a parte autora não fazia jus ao adicional por tempo de serviço. Tal benefício somente foi implementado após a transição para o regime jurídico estatutário, nos termos da Lei Municipal nº 7.955/2011. Ocorre que, a referida legislação em seu artigo 13, traz uma ressalva com relação ao cargo exercido pela recorrente, no sentido de que os períodos anteriores não serão computados para fins de aquisição de qualquer direito, ressalvados os relacionados a direitos tributários. 
    (…)
    Em assim sendo, o marco inicial para cálculo do adicional de serviço deverá ser a entrada no regime estatutário. Ressalte-se que todo o conjunto probatório foi devidamente valorado pelo Magistrado sentenciante, senão vejamos: 
    “Portanto, resta evidenciado que àqueles que optaram pelo regime estatutário, o adicional por tempo de serviço passou a ser pago com marco a partir da entrada no novo regime, até porque, como já exposto, anteriormente não tinham direito.
    Vale frisar que o adicional por tempo de serviço é direito conferido no ano de 2011, por meio da Lei Municipal nº 7.955/2011, sendo a partir da promulgação desta lei que os seus efeitos devem vigorar, não sendo possível a retroatividade dos seus efeitos a menos que se trate de situações jurídicas já consolidadas, o que não ocorre na presente demanda.
    Desse modo, a parte autora não faz jus a considerar o tempo anterior ao seu ingresso no regime estatutário para fins de cálculo do adicional por tempo de serviço, de modo que a demandante não se desincumbiu do ônus atribuído pelo art. 373, I, do NCPC pelo qual cabe ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito..” (grifou-se)
    Assim, a Autoridade Reclamada decidiu a controvérsia pautado na legislação infraconstitucional local pertinente e nas provas dos autos. Com efeito, a solução dessa controvérsia depende da análise da legislação local e do contexto fático-probatório dos autos, medidas incabíveis em Recurso Extraordinário, conforme consubstanciado nas Súmulas 280-STF (“por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”) e 279-STF (“para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Dessa forma, não há falar em usurpação de competência desta CORTE, porque o ato reclamado está em conformidade com a legislação em vigor.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente